Tribunal: TJES
Processo: 0003766-48.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003766-48.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: ALINE MANTOVANI RIZZARI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator - sessão 29/11/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003766-48.2019.8.08.0050

APELANTE:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A

APELADO
:
ALINE MANTOVANI RIZZARI

INTERESSADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A
contra r. sentença de fls. 62/62-v, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana, que extinguiu sem resolução do mérito a
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
ALINE MANTOVANI RIZZARI
, por inépcia da inicial, em razão da não juntada da via original ou de cópia autenticada da procuração.

Em suas
razões recursais
, aduz a apelante que a “
exigência de apresentação de original ou cópia autenticada da procuração e/ou substabelecimento constitui formalismo exacerbado, considerando ainda que não houve, pela parte adversa, qualquer impugnação ou incidente contra os documentos apresentados pela parte recorrente
”. Alega, ainda, que se deve observar os princípios constitucionais da economia e da celeridade processual, tendo em vista que a extinção deste processo implicará a propositura de outra demanda idêntica (fls. 64/67).

A apelada ofertou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 81/84).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que a petição inicial era inepta em razão da não juntada da via original ou de cópia autenticada da procuração.

Com a devida vênia, penso que a referida exigência é manifestamente indevida, notadamente porque representa formalismo exacerbado e a autenticidade da cópia da procuração não foi questionada pela parte adversa.

Dessa maneira, a exigência vai de encontro à pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, formada ainda quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. AUTENTICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA FIDELIDADE DO DOCUMENTO. SÚMULA N. 168/STJ.
1. É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade. Precedentes da Corte Especial.
2. Superado o dissenso em relação ao tema objeto do recurso, visto que a jurisprudência da Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido do aresto impugnado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência. Incidência da Súmula n. 168/STJ. 2. Embargos de divergência não-conhecidos. (STJ, EREsp 725.740/PA, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL
, j. 18/12/2009, DJe 08/02/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO. FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE AUTENTICIDADE.
1. A autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento é desnecessária, porquanto presumem-se verdadeiros os documentos juntados aos autos pelo autor, cabendo à parte contrária argüir-lhe a falsidade.
Inaplicabilidade da Súmula n. 115/STJ. Precedente: (EREsp 898510/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/11/2008, DJ. 05/02/2009; EREsp 881170/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2008, DJ. 30/03/2009 ).
2. A documentação juntada nos autos mediante fotocópia goza de presunção juris tantum, mesmo que não autenticada, incumbindo à parte contrária impugná-la.
Precedentes: (EREsp 179.147/SP, Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 30.10.2000; EREsp 450974 / RS, Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 15/09/200; AGA 3563.189-SP, Min. Eliana Calmon, DJU de 16/11/2004). 3. Embargos de divergência desprovidos. (STJ, EREsp 1015275/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
CORTE ESPECIAL
, j. 17/06/2009, DJe 06/08/2009)

Também nessa linha é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JUNTADA DE CÓPIA DA PROCURAÇÃO AUSENTE VIA ORIGINAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1- É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade
(TJES, Agravo de Instrumento nº 056199000151). 2- Diversamente do que ocorre quando não se apresenta procuração nos autos,
o simples fato de a referida peça se tratar de cópia, e não de original, não impede o regular trâmite do feito e, por óbvio, não conduz à extinção do processo, seja porque, no caso em tela, a parte ex adversa e o Juiz não suscitaram a inidoneidade do referido documento, seja porque, dada à ausência de óbice à juntada de reprodução do mandato, sua autenticação pode até ser dispensada, porquanto se presume verdadeira a peça
. 3- Sentença anulada. 4- Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 050180012994, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, j. 09/08/2021, p. 26/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO E DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. -
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração ou de substabelecimento, pois se presumem verdadeiros os documentos juntados devendo eventual alegação de falsidade ser arguida pela parte interessada oportunamente. Precedentes do STJ
. [...] 3. - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n. 025190000627, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 27/04/2021, p. 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO DESNECESSIDA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO E CONTRATO ORIGINAIS POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE FOTOCÓPIAS AUTENTICADAS RECURSO PROVIDO. [...] 3. -
É desnecessária a autenticação de cópia de procuração e de substabelecimento, porquanto se presumem verdadeiros os documentos juntados aos autos pelas partes, cabendo a elas argüir a falsidade.
4. - Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 056199000151, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA,
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, j. 22/10/2019, p. 08/11/2019)

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO POR CÓPIA JUNTADA DO ORIGINAL DESNECESSIDADE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ROBUSTA ACERCA DA VERACIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De fato, o art. 76, § 1º, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que, se o autor descumprir a intimação para regularizar a sua representação, o feito será extinto.
2. Ocorre que, no caso em apreço, a regularização é desnecessária, porquanto não há obrigatoriedade de a parte autora juntar a via original da procuração e do substabelecimento.
3. Neste sentido:
No tocante a procuração e substabelecimento, o STJ já assentou através de sua Corte Especial que é desnecessária a juntada destes documentos originais, ou mesmo autenticadas, cabendo às partes, acaso desacredite de sua veracidade, arguir tal falsidade.
(TJES; AI 0013789-30.2017.8.08.0048; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 06/02/2018; DJES 19/02/2018). 4. Por questão de ordem prática, seria contraproducente e oneroso exigir de uma instituição financeira as vias originais das procurações e dos substabelecimentos conferidos aos patronos em todas as ações, mormente pelo fato de a procuração ser feita por escritura pública. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível n. 049170002056, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, j. 22/01/2019, p. 30/01/2019)

Pelo exposto, ante o
error in procedendo
,
CONHEÇO o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de declarar a nulidade da r. sentença, determinando o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que
seja dado
prosseguimento à demanda executiva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – JUNTADA DA VIA ORIGINAL OU DE CÓPIA AUTENTICADA DA PROCURAÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito por entender que a petição inicial era inepta em razão da não juntada da via original ou de cópia autenticada da procuração;

2.
A referida exigência é manifestamente indevida, notadamente porque representa formalismo exacerbado e a autenticidade da cópia da procuração não foi questionada pela parte adversa. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES;

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.